Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729933-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHAMPS ELYSEES AGRAVADO: EDINA GUIMARAES DE SOUZA, ADERBAL PINTO DE SOUZA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 74342129, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Champs Elysees contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, ao fundamento de que o documento acostado aos autos não vincula os executados ao imóvel sobre o qual se requereu a constrição, inexistindo, assim, vínculo registral entre os executados e o bem objeto da execução. Em suas razões recursais, o agravante relata que ajuizou a execução objetivando o recebimento de débitos condominiais inadimplidos, referentes ao imóvel situado no próprio Condomínio Edifício Champs Elysees. Sustenta que, após infrutíferas as medidas anteriores previstas no art. 835, do CPC, requereu a penhora do imóvel gerador dos débitos, pedido indeferido pelo juízo sob o argumento de ausência do registro imobiliário em nome dos executados. Argumenta que o débito exequendo decorre de obrigação de natureza propter rem, razão pela qual o imóvel responde pela dívida, sendo irrelevante a circunstância de inexistir registro da propriedade em nome dos executados. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente deferida a penhora do imóvel objeto da execução, promovendo-se a intimação do proprietário registral para que exerça o contraditório. Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a penhora requerida e observando-se a intimação mencionada”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, restou indeferido a antecipação da tutela recursal postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 75834292). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 248347294, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator